Tribunal: TJDFT
Processo: 0717378-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717378-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLÍNICA GERAL E ORTOPÉDICA SUDOESTE EIRELI RECORRIDO: ANDRÉ LUIZ MENDES MAURÍCIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não basta requerer o não conhecimento do recurso, mas trazer argumentação consistente a demonstrar o motivo pelo qual a apelação não deve ser conhecida pelo Órgão Colegiado. Recurso conhecido. 2. Análise dos pressupostos processuais e das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que a legitimidade deve ser aferida com base na narrativa da inicial (in statu assertionis), sem cognição exauriente. Trata-se de ação de cobrança em que o autor/apelado alegou ter firmado negócio jurídico com a ré/apelante para fins de prestação de serviços médicos. Afirmou que a ré/apelante não adimpliu obrigações referentes aos anos de 2019, 2020 e 2021, razão pela qual o contrato foi rescindido em abril de 2021. Juntou aos autos contrato de prestação de serviços assinado pelas partes, carta de rescisão, fichas de atendimentos, demonstrativos de pagamento e planilha de débitos. É o quanto basta em sede de relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. Nos termos do artigo 389 do Código Civil, “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. E se registre que “Comprovada a existência da dívida, cabe à parte ré o ônus de demonstrar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de afastar o direito do autor” (Acórdão 1139748, 20170410056548APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: 264/271). No caso, os documentos colacionados aos autos pelo autor/apelado evidenciam que este firmou negócio jurídico com a ré/apelante para fins de prestação de serviços médicos e responsabilidade técnica; que os serviços foram efetivamente prestados; e que a ré/apelante não adimpliu as obrigações discriminadas e cobradas na inicial. Em contrapartida, a ré/apelante não logrou demonstrar a alegação de que não firmou contrato com o autor-apelado, mas com a pessoa jurídica Multi Laudos LTDA, a qual lhe fornecia mão de obra por meio do autor/apelado, tampouco logrou desqualificar as provas por este produzida. Em outras palavras, não se desincumbiu dos ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado (art. 373, inciso II do CPC). Assim, não há como desconstituir o que definido na sentença. 4. Apelação conhecida, preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 18 do CPC, pugnando pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do recorrido na presente demanda, com a extinção do feito sem resolução de mérito, uma vez que não pode o sócio pleitear em nome próprio direitos pertencentes a pessoa jurídica, mormente quando não há comprovação de fazer parte da sociedade empresarial; b) artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, pleiteando o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJAM, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 18 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Incide, do mesmo modo, sobre a suposta ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, o óbice do enunciado 7 da Sumula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023), dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030